Tribunal: CARF
Processo: 13830.000977/2004-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-05-04

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13830.000977/2004-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.016 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
MARILAN ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZEDNDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/11/2003 a 31/12/2003
CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO DE BENS DE
USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO
Peças que compõe o maquinário sofrendo deterioração em razão do uso
frequente não é considerado insumos para efeitos de créditos do IPI.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Marcio Robson Costa, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Por bem retratar a realidade dos fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:
A fiscalização da Receita Federal do Brasil em Marília apurou que o contribuinte em
epígrafe creditou-se do IPI pago na aquisição de “lonas”, também denominadas “correia
sanitárias”, cuja função é de “transportar as matérias primas (massas) e produtos semi-
acabados (biscoitos) em diferentes etapas do processo fabril”.
Considerando que tal produto não se adequava ao conceito de produto intermediário
previsto no PN CST no 65/79, tratando-se de partes e peças de máquinas, ainda que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13830.000977/2004-38
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000977/2004-38

tivesse contato com o produto e não fosse bem do ativo, a fiscalização determinou a
glosa de tais créditos, com o estorno de R$ 48.122,33 da escrita fiscal.
Restando como o saldo dos períodos fiscalizados e não tendo ocorrido falta de
lançamento ou recolhimento, foi aplicada a multa regulamentar prevista no artigo 508
do RIPI/02 pela escrituração de créditos indevidos.
Tempestivamente o sujeito passivo apresentou a impugnação de fls. 255/273 alegando,
em síntese, que a fiscalização serviu-se de inadmissível presunção, inclusive ofendendo
ao princípio da legalidade, para concluir que as “lonas” são produtos intermediários,
como demonstra ás fls. 256/258 e as fls. 265/259, pois, são consumidas no processo de
industrialização em decorrência do contato físico com o produto. Não bastasse a multa
regulamentar seria equivocada face à premissa do regular creditamento da contribuinte.
Requerendo a realização de perícia, a fim de provar que as “lonas” são produtos
intermediários que participam do processo produtivo, encerrou esperando o tal
acolhimento da impugnação e o cancelamento da multa.
Posteriormente apresentou a petição de fls. 301/303, solicitando que sejam consideradas
as Soluções de Divergência no 12 e 14, exaradas pela COSIT, onde se reconheceu o
direito de descontar do PIS/COFINS a contribuição paga na aquisição de peças e partes
de máquinas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Ribeirão Preto
proferiu decisão, acórdão no. 14-19.873, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2003 a 31/12/2003
INSUMO COM DIREITO AO CRÉDITO DO IPI.
Os conceitos de matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem são
os admitidos na legislação aplicável do IPI, não abrangendo os bens destinados ao ativo
permanente, o material de consumo, bem como partes e peças de máquinas.
MULTA. REGULAMENTAR.
Configura uma infração à legislação do IPI e inexistindo penas proporcionais ao valor
do imposto ou do produto, pena de perdimento ou outra específica, impõe-se a aplicação
da multa regulamentar prevista no artigo 508 do RIPI/02.
Lançamento Procedente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade.
O valor do crédito em litígio é inferior a sessenta salários mínimos, estando dentro
da alçada de competência desta turma extraordinária, o recurso é tempestivo não havendo
preliminares a serem apreciadas, sendo assim passo a analisar o mérito.
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000977/2004-38

Como bem relatado, trata-se de auto de infração devido a apuração de que a
empresa contribuinte creditou-se do IPI pago na aquisição de “lonas”, também denominadas
“correia sanitárias”, cuja função é de “transportar as matérias primas (massas) e produtos semi-
acabados (biscoitos) em diferentes etapas do processo fabril”.
O que extrai-se dos autos é que a matéria a ser julgada esbarra no conceito de
insumos e na classificação das “lonas ou correias sanitárias” como produto intermediário, visto
que a autuação realizada pela Auditoria da Receita Federal foi justamente por não acatar como
produto intermediário as lonas utilizadas sobre a esteira do maquinário, como transportadoras de
produtos embalados ou não, no decorrer do processo de fabricação.
O julgador de piso, fundamentou a manutenção do lançamento alegando que
como ficou claramente demonstrado pelas fotos e descrição da própria impugnante, restou claro
que o desgaste das “lonas” não se dá pelo contato físico com os biscoitos ou a massa destes, mas
sim, como perfeitamente concluiu a fiscalização, tal desgaste se dá em função da atividade
motriz da máquina, pela temperatura, limpeza e medidas sanitárias. Logo, não se referem a
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, mas trata-se de partes,
peças e acessórios de máquinas e equipamentos, além de material de manutenção para máquinas
e equipamentos.
Coaduno do mesmo entendimento acima, pois considero que a “lona”, muito
embora sofra desgaste com o tempo, faz parte do maquinário e o seu desgaste, seja em curto ou
longo prazo não o faz ser um produto intermediário, para efeito da legislação de IPI, ou seja,
aqueles que se incorporam no processo de transformação do qual resulta a mercadoria
industrializada. Evidente que a “correia sanitária” utilizada tem como sua principal função dar
suporte ao transporte do produto inacabado e que com o uso a mesma sofreria um processo de
deterioração e não de transformação, assim apenas se desgastam pelo seu uso natural, ou seja,
não se destroem, não são absorvidos nem se transformam no curso do processo produtivo.
Amparo o meu entendimento em caso análogo submetido a solução de consulta
COSIT n.o625 de 2017, neste caso o consulente questiona se as agulhas de teares industriais
circulares, responsáveis por transformar o fio em tecido de malha, não são consideradas produtos
intermediários para fins de IPI.
A conclusão da referida Solução de consulta foi a seguinte:
As agulhas de teares industriais circulares, responsáveis por transformar o fio em tecido
de malha, não são consideradas produtos intermediários para fins de IPI, não ensejando,
portanto, a apuração de créditos de IPI por ocasião da aquisição desses insumos.
Na construção desse entendimento a Receita Federal destacou que:
12.Trata-se de examinar se as agulhas de teares, que se desgastam durante o processo
industrial de produção de tecidos, são consideradas produtos intermediários para fins de
apropriação de crédito básico de IPI.
13.Assim dispõe o art. 226 do Decreto no 7.212, de 2010, atual Regulamento do IPI
(RIPI/2010):
“Art.226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000977/2004-38

I- do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem,
adquiridos para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando
ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;”
14.A expressão “consumidos no processo de industrialização” significa consumo,
desgaste ou alteração de suas propriedades físicas ou químicas durante o processo de
industrialização mediante ação direta (contato físico) do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre aquele. Sendo assim, para fins de aplicação da legislação do
IPI,considera-se como insumo aquilo que se integra de forma física ou química ao novo
produto ou aquilo que sofre consumo, desgaste ou alteração de suas propriedades físicas
ou químicas durante o processo de industrialização mediante contato físico com o
produto.
15.A propósito, o Parecer Normativo CST no 65/79, traz importantes apontamentos
sobre a questão, ao examinar o então vigente art. 66 do RIPI/79, que corresponde ao
atual artigo 226, inc. I, do RIPI/2010. Conclui o citado PN:
11. Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final,
(matérias-primas e produtos intermediários, “stricto-sensu”, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente. (grifou-se)
16.Depreende-se que somente os bens que se integrem ao produto final, ou os bens que,
mesmo não se integrando ao produto final, sofram algum tipo de desgaste em função do
contato direto com este, são os que podem ser considerados, no âmbito do IPI, como
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, salvo se
compreendidos entre os bens do ativo imobilizado1.
Em continuidade a solução enfatiza que a exceção esta nas partes e peças de
máquinas, sendo este o conceito que interessa ao nosso julgamento, pois, não podemos deixar de
considerar que, na sua essência, as “lonas” utilizadas no transporte do produto é uma parte da
máquina.
17.Além disso, partes e peças de máquinas não são considerados como produtos
intermediários para efeito de direito ao crédito do IPI. É o que ressalta o item 10.3 do já
citado Parecer 65/79:
10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorrida em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de sua
qualificações tecnológicas, se enquadram no que ficou exposto na parte final do
subitem 10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo,
de uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este
diretamente sofrida).
Diante desse entendimento há de ser considerando que antes mesmo da sua
deterioração no processo de produção, as lonas/correias fazem parte do maquinário, são peças.
Logo, não são considerados como produtos intermediários para efeito de direito ao crédito do
IPI.
Prosseguindo, a recorrente não apresenta laudo técnico e argumentos suficientes
que comprovem que o desgaste das telas é integral e instantâneo na produção. O requerido no
Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000977/2004-38

recurso é justamente que a prova seja produzida pela Fazenda. Ocorre que partiu da empresa a
iniciativa de creditar-se de IPI no referido caso, sendo um conceito defendido por ela, logo, em
matéria de ônus probatório, a regra é que cabe a quem alega provar fato constitutivo do seu
direito e ainda, no âmbito do processo administrativo fiscal, cabe ao impugnante apresentar as
suas provas no momento da apresentação da impugnação, nos termos da redação do artigo 16 do
Decreto no 70.235 de 19721.
Importante dizer que a fiscalização somente irá solicitar prova pericial se for
necessário ao julgamento, nos termos do artigo 18 do Decreto 70.235 de 19732, tratando-se,
portanto, de um ato discricionário, sendo este mais um motivo para recorrente ter produzido a
perícia e apresentado nos autos
Prosseguindo na conceituação do produto aqui em análise, há no âmbito judicial,
o seguinte entendimento proferido pelo Ilustre Ministro Teori Albino Zavascki.
“TRIBUTÁRIO. IPI. CREDITAMENTO DE VALORES PAGOS NA AQUISIÇÃO
DE BENS DE USO E CONSUMO UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO.
DESGASTE INDIRETO. INEXISTÊNCIA DO DIREITO AO CRÉDITO. 1. ‘A
dedução do IPI pago anteriormente somente poderá ocorrer se se tratar de insumos que
se incorporam ao produto final ou, não se incorporando, são consumidos no curso do
processo de industrialização, de forma imediata e integral’. (RESP 30.938/PR, Rel.
Min. Humberto Gomes De Barros, DJ de 07.03.1994; RESP 500.076/PR, Rel. Min.
Francisco Falcão, 1a Turma, DJ de 15.03.2004). 2. No caso dos autos, ficou assentado
que os bens de uso e consumo sofreram desgaste indireto no processo produtivo, não
sendo cabível o creditamento do IPI pago na sua aquisição. 3. Recurso especial a que se
nega provimento.” (REsp 608.181/SC, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06.10.2005, DJ 27.03.2006 p. 161, REPDJ
08.06.2006 p. 121)(grifei)
Nos termos apresentados no julgado acima, a não ocorrência do consumo no curso
do processo de industrialização, de forma imediata e integral descaracteriza o conceito de
insumo, restando ao produto ser enquadrado em peças e equipamentos que integram o
maquinário utilizado no processo de produção.
O entendimento acima esposado se aplica plenamente ao caso concreto, pois
conceitua de forma clara o insumo que sofre desgaste no processo produtivo, como a lona/correia
que fica sobre a esteira do maquinário, no caso ora analisado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)

1 Art. 16. A impugnação mencionará:

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

II - a qualificação do impugnante;

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir;
2 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Fl. 352
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.016 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13830.000977/2004-38

Márcio Robson Costa

Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital